Tribunal: TJDFT
Processo: 0701113-51.2020.8.07.0009
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PRONÚNCIA. NULIDADE. EXCESSO DE LINGUAGEM. INOCORRÊNCIA. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. DESPRONÚNCIA. NÃO CABIMENTO. QUALIFICADORA DO MOTIVO FÚTIL. MANTIDA. RECURSOS DESPROVIDOS.

1. A sentença de pronúncia consubstancia mero juízo de admissibilidade da acusação, exigível apenas o convencimento da prova material do crime e indícios suficientes da autoria ou participação, conforme prevê o artigo 413 do Código de Processo Penal.

2. Tendo a decisão de pronúncia se limitado a apresentar os argumentos para apontar a comprovação da materialidade e os indícios suficientes da autoria, bem como para a manutenção da qualificadora, isentando-se de realizar qualquer exame crítico e valorativo dos elementos probatórios contidos nos autos, não há que falar em excesso de linguagem apto a influenciar a decisão dos jurados.

3. A absolvição sumária (artigo 415) somente encontra respaldo se ficar demonstrado: a) a inexistência do fato, b) a não participação do réu no evento delituoso, c) que o fato não constituir infração penal, ou d) causa de isenção de pena ou exclusão do crime; sempre com provas contundentes e coesas, o que não ocorreu.

4. Havendo duas versões para o fato: a da acusação, no sentido de que os recorrentes praticaram o crime de homicídio tentado qualificado, haja vista que desferiram ao menos dois disparos contra região legal do corpo da vítima; e a das Defesas, no sentido de prova da inocência dos acusados e insuficiência de provas da participação de ambos no crime, as teses devem ser submetidas ao Conselho de Sentença.

5. As qualificadoras só podem ser excluídas da decisão de pronúncia quando se revelarem manifestamente improcedentes, despropositadas ou desarrazoadas, sob pena de ser invadida a competência constitucional do Conselho de Sentença.

6. Recursos desprovidos.